Tribunal: TJDFT
Processo: 0749353-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO POSTERIOR À SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX-NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. As condições econômicas demonstradas no processo indicam a hipossuficiência da parte requerente, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2 – Em regra, a decisão que defere o pedido de gratuidade tem efeitos ex-nunc, não alcança atos anteriores ao pedido, nem retroage para alcançar condenação imposta em sentença.
3 – Honorários advocatícios. A fixação de honorários advocatícios por equidade é restrita às hipóteses do art. 85, §8o, do CPC, ou seja, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076).
4 – Apelação conhecida e provida.

L